Tribunal: TJMT
Processo: 1000415-31.2024.8.11.0102
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000415-31.2024.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADAUTO ROQUE COSTA - CPF: 394.143.290-72 (APELADO), RINALDO CRISTIANO SALLA - CPF: 773.943.210-53 (ADVOGADO), UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL - CNPJ: 00.215.187/0001-40 (APELANTE), SHEILA SHIMADA - CPF: 356.443.718-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.
RECURSOS DE
APELAÇ
ÃO

CÍVEL
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA IDOSA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA UNSBRAS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.

I. Caso em
exame

1.
Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que declarou nulo o negócio jurídico entre aposentado e associação, condenando a UNSBRAS à restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor devem ser restituídos de forma simples ou em dobro, conforme preconiza o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (
ii
) verificar se o quantum indenizatório fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) deve ser majorado ou reduzido.

III. Razões de decidir

3. A parte ré não logrou êxito em comprovar a existência de vínculo associativo com o autor, bem como a regular autorização para os descontos realizados em seu benefício previdenciário, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, incidentes sobre verba de natureza alimentar, configuram dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação do efetivo prejuízo, por afetar diretamente a subsistência e a dignidade do consumidor vulnerável.

5.
O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se insuficiente, considerando as peculiaridades do caso, sendo razoável sua majoração para R$ 5.000,00, montante que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem implicar enriquecimento sem causa.

6.
A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige a demonstração da má-fé do fornecedor, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Ausente tal demonstração, a devolução deve ocorrer na forma simples.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da UNSBRAS desprovido. Recurso do autor parcialmente provido apenas para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

"1. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa caracterizam dano moral in
re

ipsa
, por incidirem sobre verba de natureza alimentar e comprometerem a subsistência do beneficiário. 2. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é cabível mediante comprovação da má-fé do fornecedor."

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1316734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16/05/2017; STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEI
R
A SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmar
a:

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
ADAUTO ROQUE COSTA
e
pela
UNIÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - UN
SBRAS
c
ontra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT,
que
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1000415-31.2024.8.11.0102
, acolheu parcialmente o pedido inicial, declarando nulo o negócio jurídico entre as partes e conden
and
o

a
UNSBRAS
a restituir, de forma simples, os valores
indevidamente
descontados
d
o benefício previdenciário do autor
, bem como ao pagamento d
a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de i
ndenização por danos morais
, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais,
Adauto Roque Costa
,
argumenta que os valores
indevidamente descontados de seu benefício previdenciário deveriam ser restituídos em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que a má-fé da ré está configurada, uma vez que
foram
realiz
ados
descontos sem nenhum tipo de
filiação
ou autorização
prévia
.
Defende, ainda,

a devolução em dobro independe de demonstração de má-fé,
sendo suficiente

a violação à

boa-fé objetiva.

Requer, ainda, a majoração da indenização por danos morais para valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Por sua vez, a
União Nacional dos Aposentados e Pensionistas
d
o

B
r
a
s
i
l
,

em seu
recurso,
sustenta que a contratação foi legítima, realizada por meio digital, via mensagem SMS, ressaltando que o desconto em folha de benefício previdenciário demanda o fornecimento de dados que não são de fácil acesso.

Alega
que não houve dano moral,
tratando-se, no máximo, de mero aborrecimento, o qual seria
insuficiente para configurar lesão a direito da personalidade
.

Adauto Roque Costa apresentou contrarrazões, contestando os argumentos da parte contrária e
requerendo
o não provimento do recurso adverso (Id. 277216354).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que
ambos
os recursos merecem ser conhecidos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata
m
-se de
recursos de apelação
interpostos por
ADAUTO ROQUE COSTA
e
UNIÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - UN
SBRAS

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1000415-31.2024.8.11.0102, acolheu parcialmente o pedido inicial, declarando nulo o negócio jurídico entre as partes e condenando a U
NSBRAS
a restituir, de forma simples, os valores
indevidamente
descontados
d
o benefício previdenciário do autor
, bem como ao pagamento da
quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, além d
a condenação ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O cerne da controvérsia reside em determinar: (i) se os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor devem ser restituídos de forma simples ou em dobro; (
ii
) se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado ou reduzido.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora, pessoa idosa, aposentada pelo INSS desde 2016
, passou a sofrer, a p
artir do mês de
março de 2024
, descontos mensais no valor de
R$ 42,36
em sua
aposentadoria
, realizados
pela UNSBRAS.

A
parte

ré, por sua vez,
embora alegue a
regularidade da contratação
,
não logrou êxito em demonstrar a efetiva manifestação de vontade do autor
quanto à associação e à autorização para os descontos,
ônus que lhe incumbia
, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Nesse
contexto
, o conjunto probatório dos autos
não
comprova a existência de vínculo associativo entre as partes
, evidenciando-se que os descontos efetuados na aposentadoria do autor decorreram de
suposto termo de filiação
, cuja regularidade
não foi demonstrada
,
conforme consignado na sentença de primeiro grau.

No que tange à alegação recursal da UNSBRAS quanto à inexistência de dano moral indenizável, entendo que
não merece acolhimento
.

Com efeito, é pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que
descontos indevidos em benefício previdenciário, especialmente quando incidentes sobre pessoa idosa em situação de vulnerabilidade
, extrapolam o mero dissabor cotidiano, configurando
violação a direitos da personalidade
, passível de reparação por danos morais.

No caso em exame, a situação
não se restringe a simples aborrecimento
, considerando que o autor, idoso e com saúde debilitada, foi privado de parte de sua
renda mensal – já exígua e limitada a um salário-mínimo –,
em razão de descontos não
autorizados, circunstância que
compromete diretamente sua subsistência e dignidade
.

A conduta da
União Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil
, ao
efetuar descontos em benefício previdenciário
s
em comprovação de vínculo associativo
, revela-se
especialmente reprovável
, por incidir sobre verba de natureza
alimentar
, destinada à sobrevivência de pessoa idosa e vulnerável.

Diante desse quadro, é
aplicável a teoria do dano moral
in
re

ipsa
,
segundo a qual o
da
no extrapatrimonial decorre do próprio fato lesivo
, sendo
dispensável a comprovação do prejuízo concreto
.

Isso porque
é
notório o abalo psicológico, a angústia e a insegurança experimentados pelo
aut
or que se vê surpreendido com descontos não autorizados em seu benefício previdenciário, comprometendo sua já limitada renda mensal.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistente a cobrança de seguro não contratado e determinou a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, além de indenização por dano moral. II. Questão em discussão 2. A questão em debate consiste em: (i) Verificar se houve contratação válida do seguro objeto dos descontos; (
ii
) Definir a pertinência da repetição de indébito em dobro; (
iii
) Determinar se o dano moral é presumido em razão dos descontos indevidos em verba de caráter alimentar. III. Razões de decidir 3. O ônus da prova quanto à existência e regularidade do contrato de seguro é da instituição financeira (art. 373, II, CPC/2015). Não apresentada prova do contrato, a cobrança mostra-se ilegítima. 4. Nos termos do art. 42,
p.u
., CDC, a repetição de indébito em dobro é cabível diante de cobrança indevida, demonstrada a má-fé da instituição ao realizar descontos sem contrato.
5. O dano

moral é in
re

ipsa
, configurado pela privação de verba previdenciária essencial,
afetando
diretamente a subsistência do autor, justificando a indenização fixada em R$ 10.000,00.
6. A compensação de valores mencionada na sentença não é aplicável, visto que o caso não trata de empréstimo bancário, mas de desconto irregular. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso do menor provido para afastar a compensação de valores. Tese de julgamento: “1. A ausência de prova da contratação de seguro enseja a declaração de inexistência de débito e restituição dos valores indevidos em dobro. 2
. A cobrança indevida de verba de natureza alimentar acarreta dano moral presumido, passível de indenização.
” (...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009669820238110052, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2024 - destaquei).

Ao contrário do que sustenta
a UNSBRAS
, não há necessidade de demonstração cabal de humilhação, vexame ou sofrimento significativo para a configuração do dano moral, sendo suficiente a prova do ato ilícito que, por sua natureza, é potencialmente lesivo à esfera extrapatrimonial do indivíduo.

Resta, portanto, configurado o dano moral indenizável, em razão da inequívoca violação aos direitos da personalidade d
o
autor.

No que
se refer
e ao
quantum
indenizatório fixado na sentença (R$ 3.000,00),

verifica-se que tanto o autor quanto a ré insurgem-se contra o valor arbitrado: o primeiro, pleiteando sua majoração, e a segunda, requerendo a redução do
montante.

No caso concreto, entendo que o valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais)
revela
-se
insuficiente para
atingir, de forma adequada, as finalidades compensatória e punitivo-pedagógica da indenização
, especialmente diante das
peculiaridades do caso em apreço
.

Isso porque trata-se de
pessoa idosa, aposentada, que
sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário sem autorização prévia
, sendo obrigada a
recorrer ao Poder Judiciário
para fazer cessar tais descontos e obter a devida reparação.

Diante disso,
entendo razoável a
majoração do
valor da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, montante que
melhor atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade
,
sem implicar enriquecimento ilícito por parte do autor
, tampouco
ônus desproporcional à parte ré
.

Cumpre destacar que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido como razoáveis valores semelhantes em hipóteses envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários, como ilustram os acórdãos abaixo:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA
DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. O desconto em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem autorização do titular, excede os limites do mero dissabor e caracteriza dano moral in
re

ipsa
, justificando a condenação arbitrada.
6. Mantida a indenização fixada em R$ 5.000,00, valor proporcional e razoável às circunstâncias do caso.
(...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10044971420248110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADOS – DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSUMIDOR – INÚMERAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL SEM SUCESSO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RECONHECIMENTO DO ERRO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ESTORNO DOS VALORES APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA -REPETIÇÃO DO INDÉBITO
EM DOBRO – REDUÇÃO PARA A FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ -FÉ – DANO MORAL – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO Viola a segurança patrimonial do consumidor a falha do serviço de que resulta desconto mensal indevido na folha de pagamentos, em decorrência de empréstimo consignado não contratado. Inteligência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC). Levando-se em consideração as circunstâncias de que, apesar dos estornos só terem sido efetivados pelo Banco após a ciência da ação movida pelo consumidor, não se constatando a má-fé da instituição financeira ou a inserção do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, razoável a redução do montante indenizatório, anteriormente arbitrado em
R$ 8.000,00, para R$ 5.000,00 por danos morais, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1035305-87 .2021.8.11.0041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2024 - destaquei).

Por derradeiro,
no que
refere

à
tese recursal
relativa à devolução em dobro dos valores descontados
, entendo que
não merece acolhimento
.

Isso porque
não restou comprovada a má-fé por parte da União Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil
, circunstância que
inviabiliza a aplicação do disposto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor
,
que exige tal elemento subjetivo para a restituição em dobro.

Nesse sentido
,

é firme a orientação do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, que admite a devolução em dobro
somente quando demonstrada a má-fé do fornecedor
, conforme ilustr
am os precedentes a seguir:
manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO

DO INDÉBITO.

ART. 42, PARÁGRAFO

ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADEDE COMPROVAÇÃO

DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição

simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé,
deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples.
3. Agravo interno não provido.” (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (destaquei)

Desse modo, diante
da controvérsia estabelecida entre as partes
, os valores
indevidamente descontados da aposentadoria do autor devem ser restituídos
, contudo,
na forma
simples
,
ante a ausência de comprovação de má-fé
, conforme corretamente decidido na sentença.

N
esse

sentido é o recente julgado desta e.
Quinta
Câmara de Direito
Privado
,
in
ver
bis
:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que declarou a inexistência de vínculo associativo entre as partes e condenou a restituição simples dos valores descontados

indevidamente do benefício previdenciário da parte apelante, oriundos de vínculo associativo não aquiescido pela parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve falha na prestação do serviço e se a responsabilidade objetiva do fornecedor justifica a condenação por danos morais e a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou demonstrado que a parte apelada sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário por ausência de vínculo associativo, configurando falha na prestação do serviço.
4. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impondo-lhe o dever de reparar os danos causados ao consumidor.

5.
O dano moral decorre do prejuízo indevido suportado pela parte apelante, que teve valores descontados de seu benefício previdenciário, situação que gera transtornos e aflição, sendo devida a indenização.

6.
A restituição dos valores deve ocorrer na forma simples, pois não há comprovação da má-fé da instituição responsável pelo

desconto, nos termos do art. 42, parágrafo

único, do Código de Defesa do Consumidor
.
7. Mantém-se os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, por

estarem compatíveis com o trabalho desenvolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão da falha na prestação do serviço.
O desconto indevido em benefício previdenciário sem anuência do titular enseja indenização por danos morais, sendo a restituição dos valores devida na forma simples, salvo prova de má-fé
."

V. DISPOSITIVO RELEVANTE CITADO

Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e art. 42, parágrafo único.

VI. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1316734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/05/2017,
DJe
19/05/2017.
”

(N.U 1003801-62.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025)
. (destaquei)

Deixo de proceder à majoração dos honorários recursais
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que
tal acréscimo está condicionado ao desprovimento ou ao não conhecimento do recurso da parte contrária
, sendo, portanto,
incabível quando houver o provimento da apelação, ainda que parcial
.

(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

A
nte o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
interposto pela
U
nião Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil

-
UNSBRAS
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Adauto Roque e Costa
, tão somente para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mant
endo-se, no mais,
os demais termos da sentença, inclusive quanto à restituição simples dos valores indevidamente descontados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025